Tribunal: STF
Processo: AI 357781
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO.
        Certidão de publicação do acórdão recorrido. Peça essencial à

aferição da tempestividade do recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.